Tribunal: TJSP
Processo: 2232555-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - ICMS - Exceção de pré-executividade - CDA - Juros superiores à taxa Selic - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários advocatícios - Insurgência - Cabimento da condenação da Exequente na verba honorária, com o acolhimento, mesmo com o prosseguimento da execução - Precedentes - Decisão reformada.
Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - ICMS - Exceção de pré-executividade - CDA - Juros superiores à taxa Selic - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários advocatícios - Insurgência - Cabimento da condenação da Exequente na verba honorária, com o acolhimento, mesmo com o prosseguimento da execução - Precedentes - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232555-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante CARLOS
EDUARDO DELMONDI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232555-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.053
Agravo de Instrumento no 2232555-57.2020.8.26.0000
Comarca
:PAULÍNIA
Agravante(s)
:ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e OUTRO
Agravado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - ICMS - Exceção
de pré-executividade - CDA - Juros superiores à taxa Selic -
Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade, sem condenação em honorários advocatícios
- Insurgência - Cabimento da condenação da Exequente na
verba honorária, com o acolhimento, mesmo com o
prosseguimento da execução - Precedentes - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda e Outro, por meio do
qual objetiva a reforma da r. decisão proferida pelo mm. Juiz Carlos
Eduardo Mendes, que rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo ora Agravante contra decisão que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade para determinar a adequação dos
juros moratórios introduzidos pela lei estadual no 13.918/2009 à taxa
SELIC.
Requer a reforma da decisão para condenar
a Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
Sem
pedido
de
atribuição
de
efeito
suspensivo ou antecipação de tutela recursal.
Contraminuta às fls. 261/272.
É o relatório.
Acolhe-se a pretensão recursal.
Com efeito, a fixação de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232555-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advogado em exceção de pré-executividade é devida, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 410,
mesmo nos casos em que o acolhimento tenha sido parcial:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o
arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art.
20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há
extinção também parcial da execução.
Verificando-se que haverá a redução do
valor ora executado, cabível a condenação do Agravado
proporcionalmente ao valor que será excluído do título executivo.
Neste sentido, aliás, é o posicionamento
firmado pelo C. STJ em casos análogos:
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a
procedência do incidente de exceção de pré-executividade
resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
REsp
1326400/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018). (grifo nosso)
De acordo com tal entendimento, e como
no caso concreto, a exceção apresentada pela parte agravante foi
parcialmente acolhida, ocasionando a redução do valor da dívida.
Assim, mesmo que a execução fiscal não tenha sido extinta, é
cabível a condenação do Exequente ao pagamento de honorários
advocatícios.
Portanto,
de
rigor
a
condenação
do
Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, cuja fixação
do percentual deverá ser feito na fase de liquidação do julgado, nos
termos do § 4o, inciso II, do artigo 85, do NCPC, tendo como base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232555-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cálculo a diferença entre o valor inicialmente executado e o
apurado após o recálculo da dívida tributária exigida por meio da
CDA.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator